Tribunal: TJPA
Processo: 0806106-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806106-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: FREDERICO GENTIL PONTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão do paciente está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 55, DA LEI Nº 11.343/06 -
DEFESA EXERCIDA DE MANEIRA PLENA, NA FORMA DO ART. 396, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA.
A inobservância do rito previsto na Lei nº 11.343/06, mormente a falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, prevista no art. 55, constitui nulidade relativa.
In casu
,
ainda que em momento diverso, a defesa do paciente foi realizada de maneira plena, haja vista que apresentou resposta à acusação, quando a defesa não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária e se reservou para proceder as justificativas defensivas tão somente nas alegações finais, mediante todas as provas em direito processual penal admitidas. Ademais, não restou plenamente comprovado nos autos qualquer prejuízo à defesa, de modo que não se configurou cerceamento de defesa. -
3)
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. De fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao disposto no dispositivo em questão; contudo, tal fato, por si só, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura, razão pela qual, determina-se, de ofício, ao aludido magistrado que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP. - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Instrução criminal finalizada e que tramitou dentro dos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o paciente está preso preventivamente há pouco mais de 01 (um) ano, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que o feito está em vias de ser sentenciado, o que demonstra que foi dado o devido impulso à ação penal. Assim, não há que se falar em atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal do paciente. Inteligência da Súmula nº 52 do STJ.
-
5) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de FREDERYCO GENTIL PONTES,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
, 648, incisos I, III e VI
[3]
, e 654
[4]
, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia (
id 3235356
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/04/2019, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33
[5]
e 35
[6]
, ambos da Lei nº 11.343/2006, haja vista que policiais, em tese, encontraram aproximadamente 70g (setenta gramas) de cocaína em sua residência e 40g (quarenta gramas) de cocaína na casa de outra pessoa.

Aduzem que, em 16/05/2019, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o paciente e outro indivíduo, sendo que, em relação ao último, a peça foi aditada em decorrência de suposto uso de documento falso, tendo o juízo impetrado, em inobservância à Lei nº 11.343/2006 e fundamentando-se no art. 396
[7]
, do CPP, recebido a denúncia e determinado a citação do paciente.

Asseveram que o paciente foi notificado, e não citado, no Município de Marabá, bem como que o advogado que o representava à época aportou a defesa preliminar sem nada alegar ou requerer em sua defesa, e que, em 05/06/2019, o juízo
a quo
determinou a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2019, a qual acabou não se realizando em virtude da presença tão somente da autoridade judicial e do representante do
Parquet
, tendo sido a mesma redesignada para 25/10/2019.

Afirmam, ainda, que o referido causídico renunciou ao mandato e, mesmo assim, foi intimado para audiência suso mencionada, onde foram ouvidos os dois policiais que adentraram a casa do paciente e foi verificada a ausência nos autos do laudo de exame na substância apreendida, determinando-se a expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para, em 03 (três) dias, enviar o documento, o que foi cumprido apenas no dia 04/11/2019.

Relatam que, em 03/12/2019, foi feita carga dos autos do Processo nº 0003489-66.2019.8.14.0017

ao advogado dativo que apresentou memoriais em 19/12/2019 e, na mesma data, o feito foi concluso à autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, permanecendo até o momento sem qualquer providência judicial, sendo que, inclusive, os impetrantes tiveram um pedido de vistas negado pelo juízo impetrado.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, haja vista as irregularidades processuais e as nulidades apontadas, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntaram documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 26/06/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 3250062
).

Em 01/07/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da aludida ação penal, especialmente que as partes envolvidas já apresentaram suas alegações finais, estando o feito concluso para prolação de sentença (
id 3268024
).

Em 08/07/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem impetrada (
id 3307014
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;
(...)
III
– quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; (...)
VI
– quando o processo for manifestamente nulo (...).

[4]

Art. 654
. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

[5]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[6]

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa

[7]

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único
. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

VOTO

In casu
, verifica-se que os impetrantes pretendem a revogação da prisão do paciente em razão da existência de nulidades processuais, como a prisão em flagrante com invasão de domicílio sem ordem judicial e a inobservância das regras do art. 55, da Lei nº 11.343/2006
[1]
, ocasionando cerceamento de defesa, bem como pelo descumprimento do parágrafo único, do art. 316
[2]
, do CPP, e pelo excesso de prazo para o julgamento da ação penal. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
alegação de nulidade da prisão em flagrante com invasão de domicílio sem ordem judicial
, incumbe dizer que tal matéria restou superada a partir do momento em que foi decretada a sua prisão preventiva, não havendo mais que se falar em eventual nulidade no procedimento, pois a prisão do mesmo está justificada em novo título judicial.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in

verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO
. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Segundo o entendimento desta Corte,
a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade
(HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e a gravidade do delito – evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade, mediante estrangulamento (mata leão) – cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública (...).”
(STJ, RHC 93.880 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO).
NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Não há se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é novo título judicial ensejador da custódia cautelar
(...).”
(STJ, HC 446.723 / RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Quanto à
alegação de nulidade processual por inobservância ao disposto no art. 55, da Lei de Drogas
, igualmente não merece acolhimento, pois, ainda que em momento diverso, a defesa do paciente foi realizada de maneira plena, haja vista que, na forma do art. 396 do CPP
[3]
, o denunciado foi citado para responder à acusação, o que fez, conforme documento juntado aos autos (
id 3268024
), ocasião em que a defesa não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP
[4]
, ensejadoras de absolvição sumária, e se reservou para proceder as justificativas defensivas tão somente nas alegações finais, mediante todas as provas em direito processual penal admitidas.

Não é despiciendo destacar que, de acordo com o §4º, do art. 394, do CPP
[5]
, tal regra do procedimento comum ordinário é plenamente aplicável ao procedimento da lei de drogas.

Ademais, na esteira do entendimento atual firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância ao rito específico do art. 55, da Lei nº 11.343/06 gera nulidade relativa, e que, portanto, necessita da comprovação de prejuízo à defesa, tendo em vista o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, norteador das nulidades no processo penal, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO
. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONVIVÊNCIA MARITAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A inobservância do rito previsto na Lei n. 11.343/2006, pela falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da inicial acusatória (art. 55), constitui nulidade relativa que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
(HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012.)

2. A majorante, prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada nas hipóteses em que o crime de tráfico de drogas envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, sendo irrelevante anterior convivência marital com o réu (...).”
(STJ, AgRg no AREsp 1.341.923 / PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/12/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIORMENTE À ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. NULIDADE RELATIVA
.

1.
A não observância do rito específico do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 não acarreta prejuízo se a defesa preliminar foi possibilitada e apresentada logo depois de recebida a denúncia
, sobrevindo novel decisão na qual o Magistrado entendeu inexistir pressupostos para a absolvição sumária e designou audiência de instrução, mantendo assim o recebimento da exordial acusatória e prosseguindo com o trâmite processual.

2. No caso,
não restou comprovado prejuízo para a defesa, que foi comunicada de todos os atos do processo, apresentou a defesa prévia e acompanha, de maneira efetiva, a instrução processual
. Desse modo,
conclui-se que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois se concedeu à defesa oportunidades para se manifestar em todos os atos processuais
.

3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 386.226 / BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/2017) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, inclusive, no que tange à negativa do pedido de carga dos autos feito pelos impetrantes, pois a mesma se deu no dia 11/05/2020, em meio à pandemia da COVID-19, que, aliás, ainda permanece em nosso país, com fundamento na Resolução nº 318, de 07 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual prorrogou para o dia 31/05/2020 a suspensão do atendimento presencial de partes, advogados e interessados, o qual passaria a ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis, como forma de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Quanto à
alegação de descumprimento do parágrafo único, art. 316, do CPP
, o pleito não merece acolhimento, pois a necessidade da medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias pelo órgão emissor foi acrescida na legislação processual penal vigente em janeiro/2020 por força da Lei nº 13.964/2019 e, apesar de não haver notícia nos autos de ter o magistrado de primeiro grau atentado para o seu cumprimento, isto, por si só, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a imediata soltura do paciente.

Nesse diapasão:

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS
. INTELIGÊNCIA DO ART.
316
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
RECOMENDAÇÃO
.

(...)

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº
13.964
/19 ao art.
316
do
Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que
para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade,
o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art.
316
do
Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n.
13.964
/2019.”
(STJ, AgRg no HC 577.645 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP
. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...)

3) O habeas corpus que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o writ, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República.

4) Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permeou o delito, em especial pela reincidência específica no tráfico de drogas e a fixação do regime inicial fechado, sendo que permaneceu enclausurada durante toda a instrução, determinada a expedição de guia de execução provisória, estando suficientemente fundamentada.

5)

Quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada noventa dias, infere-se do parágrafo único do artigo 316 do CPP que eventual ilegalidade da prisão pelo transcurso do prazo não é automática, devendo ser analisada judicialmente
. Desse modo,

a mera ultrapassagem do prazo previsto no mencionado dispositivo não enseja a soltura imediata da paciente, cabendo à parte, havendo fato novo, provocar o judiciário para aferição de eventual constrangimento, em especial se a paciente possui execução penal em curso, por meio da qual encontra-se cumprindo pena definitiva
.

6) Se não foram apresentadas provas hábeis de que a paciente faz jus a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o simples risco de contágio não constitui, por si só, motivo para automática revogação da custódia, sendo necessária a comprovação que pertenceria ao um dos grupos de risco de maior contágio, ou a presença de doença que indique uma suscetibilidade de agravamento do estado de saúde, não se podendo falar em concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 01922851120208090000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 27/05/2020) (grifo nosso)

Assim, em obediência ao dispositivo suso mencionado, determina-se, de ofício, ao magistrado de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando a contemporaneidade dos fundamentos que a ensejaram.

Por fim, quanto à
alegação de excesso de prazo para o julgamento da ação penal
, também não merece prosperar, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que os autos da Ação Penal nº 0003489-66.2019.8.14.0017 encontram-se conclusos para prolação de sentença, estando, portanto, encerrada a instrução criminal, bem como inexistente qualquer desídia por parte do juízo de piso, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Aliás, é imperioso destacar que, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
, porém, de ofício, determino ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP.

É como voto.

[1]

Art. 55
. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]

Art. 316
. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[3]

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[4]

Art. 397
. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I
- a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II
- a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III
- que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV
- extinta a punibilidade do agente.

[5]

Art. 394
. (...)
§4º
As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

Belém, 14/08/2020